Tribunal: TJES
Processo: 5002073-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002073-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FELIPE MARINHO DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002073-17.2022.8.08.0024

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido: FELIPE MARINHO DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA PROMOCIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO FORA DE ESTOQUE. ENTREGUE AO AUTOR PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RELATA O AUTOR QUE COMPROU NO SITE DA RÉ O PRODUTO PROCESSADOR AMD RYZEN R9 5950X 3.4GHZ (MAX TURBO 4.9GHZ) DDR4 AM4 72MB CACHE, CONTUDO O PEDIDO QUE FOI ENVIADO FOI O PRODUTO AMD RYZEN 5 5600X. AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA, ALEGANDO QUE O PRODUTO ENTREGUE ERA DIVERSO DO QUE ELE PAGOU. TODAVIA, NÃO HOUVE A ENTREGA DO PRODUTO CORRETO PELA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PROCEDER COM O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA, DEVENDO ENTREGAR AO AUTOR, O PRODUTO OFERTADO E ADQUIRIDO, CONDENANDO AINDA A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALEGA INDISPONIBILIDADE DE ESTOQUE DO PRODUTO, NÃO PODENDO ASSIM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, BEM COMO JÁ TER REEMBOLSADO O VALOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ART. 35, INCISO I, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR DE EXIGIR O CUMPRIMENTO IN NATURA. PRERROGATIVA QUE NÃO SOCORRE AO FORNECEDOR DE, UNILATERALMENTE, RESILIR O CONTRATO. INDISPONIBILIDADE, COMO CAUSA DE DESCUMPRIMENTO, QUE SOMENTE É ADMISSÍVEL SE FOR UNIVERSAL, OU SEJA, IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE OBTER O PRODUTO NO MERCADO. ESGOTAMENTO DO ESTOQUE PRÓPRIO QUE NÃO SOCORRE A TAL TESE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NÃO PODE SER PENALIZADO PELO ERRO DA REQUERIDA EM OFERTAR PRODUTO. PRODUTO AINDA EXISTENTE NO MERCADO, NÃO SE PODENDO ALEGAR IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. SENTENÇA DO JUIZ DE PISO AO FUNDAMENTO DE QUE É ABUSIVA OFERTAR PRODUTOS FORA DE ESTOQUE, INDUZINDO QUE O CONSUMIDOR DE BOA-FÉ OS ADQUIRA E, APÓS PAGAMENTO, DE FORMA UNILATERAL CANCELAR O CONTRATO E OFERECER VALE COMPRA NA MESMA PLATAFORMA. É CONDUTA ILEGAL, OFENSIVA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)